Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016155-83.2020.8.11.0000
Impetrantes: Simone Aparecida Mendes Pereira e Fernanda Mendes Pereira
Paciente: Edilson de Souza Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilson de Souza Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
As impetrantes relatam que o paciente cumpre pena decorrente de oito condenações criminais, as quais são fiscalizadas pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do processo de execução penal n. 0020179-50.2017.8.11.0042, totalizando a pena unificada em 34 anos e 02 meses de reclusão.
Aduzem que o paciente já atingiu os requisitos objetivos para a progressão de regime, contudo o juízo a quo estaria aguardando o retorno da solicitação de informações acerca de PAD decorrente de suposta prática de falta grave.
Apontam que há demora para a conclusão do processo administrativo disciplinar, o que prejudica o paciente, pois estaria impossibilitado de ver progredido de regime por este motivo.
Desta feita, requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja desconsiderada a falta grave e o paciente tenha reconhecido o seu direito à progressão de regime.
Com a inicial foram anexados documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, o constrangimento noticiado não se apresenta com a nitidez narrada na inicial, porque, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que o paciente preencha os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela Lei de Execução Penal para a concessão do benefício de progressão de regime.
Assim, com o fito de evitar supressão de instância na hipótese de progressão de regime do acusado, considerando que a autoridade coatora ainda não analisou o pedido do paciente, entendo que a medida adequada na hipótese é aguardar a juntada de informações pelo impetrado.
Diante de tais considerações, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator